Tribunal: TJDFT
Processo: 0737095-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDA MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (78% do salário-mínimo), tendo em vista que o seu contexto pessoal não teria se alterado desde a fixação primeva da obrigação alimentar.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. A fixação da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente ponderado no caso concreto (majoração da obrigação), uma vez que a responsabilidade paterna transcende o alegado contexto econômico e impõe que as necessidades da menor sejam priorizadas, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada adequada pelo apelante.
IV. Nesse norte não prospera o pedido para minoração dos alimentos (60% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades da alimentanda (onze anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença, que majorou a obrigação alimentar com base na equivalência dos valores que o próprio alimentante precedentemente ofereceu a título de custeio do plano de saúde e do tratamento odontológico da filha.
V. Apelação desprovida.